Tribunal: TJMT
Processo: 1014147-65.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014147-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. REQUISITOS PARA CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL ATENDIDOS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATENDIDOS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA FAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos se trata de um grupo familiar no qual os agravados estão sediados na mesma propriedade e endereço, atuam no mesmo segmento empresarial, utilizam a mesma estrutura administrativa, financeira e contábil, possuem funcionários em comum, bem como utilizam da mesma área para plantio e do mesmo maquinário para produção agrícola. Há nítida relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Assim, a consolidação processual e substancial é medida que se impõe.

2. Na hipótese restou comprovado que foram atendidos todos os requisitos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos agravados

3. Decisão mantida.

4. Liminar concedida neste recurso revogada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1019247-72.2022.8.11.0041, proposta por
MILTON PAULO CELLA e outros,
que deferiu o pedido de processamento de recuperação judicial.

O banco recorrente requer a reforma da decisão agravada argumentando que:
1)
não foi apresentado pelos produtores rurais, pessoas físicas, o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), conforme determina o art. 48, §3º da Lei 11.101/2005;
2)
os recuperandos deixaram de cumprir os requisitos previstos nos incisos VI e VII do art. 51 da Lei 11.101/05;
3)
não foi comprovado nos autos o atendimento ao disposto no artigo 51, I, III, IV e VI, C/C 69-G da Lei 11.101/2005;
4)
não foram satisfeitos os pressupostos legais assinalados no Artigo 51, II, §6º C/C 69-G, §1º da Lei 11.101/2005, já que os balanços patrimoniais não foram apresentados de forma individualizadas, não tendo sido exibidos, ainda, o Livro Caixa dos Produtores Rurais dos últimos dois exercícios, com a comprovação de sua entrega;
5)
Não houve comprovação para consolidação processual e substancial (Arts. 69-G e 69-J da Lei 11.101/2005), de forma que inexiste o litisconsórcio no caso dos autos.

Forte nessas razões requer, liminarmente, a suspensão imediata da decisão de origem. No mérito, o provimento deste agravo, para que seja indeferido o pedido de recuperação judicial dos agravados, de forma sucessiva que seja indeferida a consolidação processual e substancial.

Liminar parcialmente deferida (Id. 136566742).

Os agravados apresentaram contrarrazões argumentando que foram preenchidos todos os requisitos necessários para o deferimento da recuperação judicial, e, requereram o desprovimento do recurso (Id. 140035161).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 147009193).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Passo a análise da ocorrência ou não de consolidação processual e substancial.

Destaco que ao analisar os autos verifico que se trata de um grupo econômico familiar composto pelos agravados, tanto é que a contabilidade foi apresentada de forma consolidada e a lista de credores é conjunta.

A parte recorrente sustenta que n
ão houve comprovação para consolidação processual e substancial (Arts. 69-G e 69-J da Lei 11.101/2005), de forma que, a seu ver, inexiste o litisconsórcio ativo da parte Vitor Augusto Cella.

Acerca da consolidação processual o art. 69-G da Lei 11.101/2005 disciplina que “Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.”, e, no §1º condiciona a consolidação processual a apresentação individual da documentação exigida no art. 51. Confira-se:

Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.

§ 1º Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

Assim, é admitido o litisconsórcio ativo na recuperação judicial, quando demonstrada à formação de grupo econômico entre os requerentes, resultando na consolidação processual, desde que comprovados de forma individual os requisitos legais inerentes ao pedido.

Verifico nos autos de origem que consta Certidão Simplificada da Junta Comercial de Mato Grosso que comprova que Vitor Augusto Cella está registrado com natureza jurídica de Empresário tendo por objeto social atividade agropecuária (Id. 85785997 dos autos de origem, pág. 3).

Além disso, consta dos autos de origem o balanço patrimonial do Grupo Cella, no qual está expresso que Vitor Augusto Cella atua em conjunto com Roseli Amalia Zuchelli Cella e Milton Paulo Cella (Id. 85786801 dos autos de origem) e Fluxo de Caixa Projetado do Grupo Cella devidamente assinado por Vitor Augusto Cella, bem como as certidões individuais de Vitor Augusto Cella (Id. 85786006 e seguintes dos autos de origem).

Como senão bastasse verifico nos autos que se trata de um grupo familiar no qual os agravados estão sediados na mesma propriedade e endereço, atuam no mesmo segmento empresarial, utilizam a mesma estrutura administrativa, financeira e contábil, possuem funcionários em comum, bem como
utilizam da mesma área para plantio e do mesmo maquinário para produção agrícola
.

No que tange a consolidação substancial o art. 69-J da Lei 11.101/05 disciplina que é necessário a presença de pelo menos 2 (duas) das seguintes hipóteses: existência de garantias cruzadas, relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

E, no caso concreto, verifico a ocorrência de relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

Destarte, a meu sentir, o reconhecimento da consolidação processual e substancial é medida que se impõe.

O banco recorrente sustenta que
não foi apresentado pelos produtores rurais pessoa física o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), conforme determina o art. 48, §3º da Lei 11.101/2005, o qual é requisito obrigatório para comprovação do prazo estabelecido no caput do mencionado artigo e, consequentemente, para o processamento do pedido de recuperação judicial.

Menciona que somente foi acostada a razão contábil do exercício de 2020 pela Sra. Roseli Amália Zuchelli Cella (Id. 85785998 dos autos de origem) e pelo Sr. Milton Paulo Cella foi exibido apenas a relação contábil de 2021 (Id. 85785999 dos autos de origem), e nada sendo apresentado em relação ao recuperando Vitor Augusto Cella.

O argumento do banco recorrente não prospera.

Como visto se trata de um grupo econômico e apesar da razão contábil de 2020 estar em nome da Sra. Roseli Amália Zuchelli Cella e a razão contábil de 2021 estar em nome do Sr. Milton Paulo Cella, são livros caixas consolidados das mesmas empresas, logo, por ser um grupo econômico familiar, resta atendido o requisito do art. 48, §3º da Lei 11.101/2005.

Frise-se que como é um grupo econômico, não há necessidade de que constasse o nome do Sr. Vitor Augusto Cella nas razões contábeis.

O Banco recorrente sustenta que os recuperandos deixaram de cumprir os requisitos previstos nos incisos VI e VII do art. 51 da Lei 11.101/05.

O inciso VI do art. 51 dispõe sobre “a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor”, e, no caso concreto, não há falar em ofensa ao dispositivo ciado, pois o requisito foi cumprido com a declaração do imposto de renda dos sócios, conforme consignado no laudo técnico de constatação prévia.

“[...] Artigo 51, Inciso VI, da LRF: Requisito CUMPRIDO diante da apresentação da Declaração Imposto Renda Pessoa Física dos sócios no ID 85786004. [...]” (Id. 87726390, pág. 22 dos autos de origem)

Por sua vez o inciso VII dispõe sobre “
os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;”

A tese do banco recorrente não prospera, uma vez que os documentos foram juntados nos autos, ainda que em sigilo, sendo certo que caberia ao recorrente requerer o acesso nos termos do §1º, art. 51 da LRF.

E nem se argumente que o banco recorrente não teve ciência da juntada, pois os documentos em questão foram expressamente mencionados no laudo técnico de constatação prévia. Confira-se:

“[...] Artigo 51, Inciso VII, da LRF: Requisito CUMPRIDO diante da apresentação dos extratos bancários juntados no ID 85786005. [...]” (Id. 87726390, pág. 22 dos autos de origem)

Do mesmo modo não se sustenta o argumento do banco recorrente de que não foi comprovado nos autos o atendimento ao disposto no artigo 51, I, III, IV da Lei 11.101/05.

Isso é assim porque todos os requisitos citados foram atendidos e os documentos que comprovam encontram-se nos Ids. 85775143 (pág. 6 e seguintes), 85786002, 85786003 dos autos de origem.

Por fim, o recorrente sustenta que não foram satisfeitos os pressupostos legais assinalados no Artigo 51, II, § 6º C/C 69-G, §1º da Lei 11.101/2005, já que os balanços patrimoniais não foram apresentados de forma individualizada, não tendo sido exibidos, ainda, o Livro Caixa dos Produtores Rurais dos últimos dois exercícios, com a comprovação de sua entrega.

Consoante já expresso se trata de um grupo econômico, no caso, familiar, e, a contabilidade do grupo foi elaborada de forma consolidada, ademais o fluxo de caixa projetado foi apresentado no Id. 85786828 dos autos de origem, razão pela qual não se sustenta a tese do banco recorrente.

Destarte, malgrado os argumentos do banco recorrente, a meu sentir, nenhum é apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência,
revogo
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022